Tribunal: TJSP
Processo: 2169040-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Controvérsia em relação à classificação do crédito da agravante e ao índice de atualização monetária aplicado. Conquanto celebrado o contrato em data anterior, os serviços advocatícios foram prestados substancialmente depois da decretação da liquidação extrajudicial e da falência. Crédito de natureza extraconcursal. Atualização monetária de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Controvérsia em relação à classificação do crédito da agravante e ao índice de atualização monetária aplicado. Conquanto celebrado o contrato em data anterior, os serviços advocatícios foram prestados substancialmente depois da decretação da liquidação extrajudicial e da falência. Crédito de natureza extraconcursal. Atualização monetária de créditos da falência do Banco BVA. Aplicação da taxa referencial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000956311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2169040-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante A. AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, é
agravado BANCO BVA S/A - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. O 2a juiz declara voto convergente., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), FORTES BARBOSA E CESAR
CIAMPOLINI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169040-48.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS
MAGISTRADO: DR. TIAGO HENRIQUES PAPATERRA LIMONGI
AGRAVANTE: A. AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: BANCO BVA S/A (MASSA FALIDA)
INTERESSADOS: H. J. BARROS ADVOGADOS; ALVAREZ & MARSAL
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
DO
BRASIL
LTDA
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
Voto n° 10840
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
Controvérsia
em
relação à classificação do crédito da agravante e
ao índice de atualização monetária aplicado.
Conquanto celebrado o contrato em data anterior,
os serviços advocatícios foram prestados substancialmente depois da decretação da
liquidação extrajudicial e da falência. Crédito de
natureza extraconcursal. Atualização monetária de
créditos da falência do Banco BVA. Aplicação da
taxa referencial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 302/306 e 322/323, que, nos autos do incidente de
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO instaurado no bojo da FALÊNCIA do BANCO BVA
S/A, determinou a habilitação do crédito de natureza trabalhista em favor do
escritório AMARAL, AZEVEDO MUIÑOS & ADVOGADOS ASSOCIADOS, no
montante de R$ 428.272,66, atualizados monetariamente pela TRD.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irresignado,
recorre
o
escritório
AMARAL,
AZEVEDO MUIÑOS & ADVOGADOS ASSOCIADOS pleiteando a sua reforma.
Sustenta o recorrente, em apertada síntese,
que seus créditos devem ser classificados como extraconcursais, pois os
serviços foram prestados depois da decretação da quebra do Banco BVA.
Alega que não importa a data da assinatura
do contrato de prestação de serviços, uma vez que deve ser levado em
consideração o momento de sua efetiva prestação para fins de classificação
do crédito.
No mais, aduz que a atualização monetária
com base na Taxa Referencial não se mostra apta a compensar a inflação do
período. Assevera que a TR não é índice idôneo para restituir o poder
aquisitivo da moeda, motivo pelo qual o montante deve ser corrigido por meio
de média aritmética do INPC/IBGE e IGP/DI ou pela IGP-M/FGV.
Por
esses
e
pelos
demais
fundamentos
presentes em suas razões recursais, pugna pelo provimento integral de seu
recurso para que seja reconhecida a natureza extraconcursal de seu crédito,
assim como afastada a incidência da TR como índice de atualização
monetária.
O agravo é tempestivo. A parte recorrente
comprovou o recolhimento do valor do preparo recursal, conforme
documentos de fls. 12/13.
Não houve pedido de concessão de efeito
suspensivo/ativo.
Intimada
para
resposta,
a
agravada
apresentou contraminuta (fls. 27/32).
Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de
Justiça pede seja dado parcial provimento do recurso (fls. 38/39).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos
termos da Resolução n.o 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça.
Facultativa a requisição das informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestadas pelo MM. Juízo a quo e estando clara a questão colocada em
discussão, passo ao julgamento da controvérsia.
É o relatório do necessário.
1.
O
recurso
comporta
parcial
provimento.
2.
Trata-se
de
incidente
de
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO instaurado nos autos da FALÊNCIA do BANCO BVA
S/A.
A r. decisão recorrida determinou que o
crédito, de natureza concursal e trabalhista, decorrente de ações promovidas
em face da empresa Vemetek Tecidos e Couros Ltda seja equacionada do
seguinte modo: 22% do total do proveito econômico obtido ao escritório
Amaral, Azevedo Muiños & Advogados Associados; e 8%, ao escritório Milman,
Barros e Advogados, com as devidas correções legais.
Em julgamento de embargos de declaração
opostos contra referida decisão, o MM. Juízo quo determinou a inclusão no
quadro-geral de credores de R$ 428.272,66 e R$ 155.735,51, respectivamente,
em favor de Amaral, Azevedo Muiños & Advogados Associados e Milman,
Barros e Advogados. Além disso, salientou que referidos créditos serão
atualizados até a data do efetivo pagamento pela TRD.
Por entender que seu crédito teria natureza
extraconcursal e que não poderia ser atualizado com base na TRD, agrava o
escritório Amaral, Azevedo Muiños pleiteando a reclassificação de seu crédito
e a aplicação de outro índice de atualização monetária.
3.
Pois bem. A controvérsia dos autos
recai sobre a natureza do crédito derivado de contrato de prestação de
serviços advocatícios celebrado em data anterior à quebra do Banco BVA e a
possibilidade, ou não, de utilização da TRD para atualização monetária de seu
crédito.
4.
Merece prosperar o inconformismo
em relação à natureza do crédito detido pelo agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para incentivar a colaboração de terceiros no
processo de superação da crise empresarial, a Lei n.o 11.101/05 estabeleceu
um benefício de ordem para aqueles que assumirem o risco de contratarem
ou prestarem serviços a empresas em recuperação judicial ou em situação
similar. Estabelece o art. 67 da LRE que os créditos derivados de obrigações
contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles
relativos a despesas com a prestação de serviços, serão considerados
extraconcursais em caso de decretação de falência.
No caso em apreço, verifica-se que, em
15.05.2012, houve a contratação do escritório agravante para a defesa dos
interesses do Banco BVA nas ações promovidas contra a empresa Vemetek
Tecidos e Couro Ltda. A prestação de serviços advocatícios se deu entre maio
de 2012 e dezembro de 2015, culminando com a obtenção de um proveito
econômico de R$ 1.946.693,93 (fl. 127).
Cinco
meses
depois
de
subscrever
a
procuração em favor da recorrente, o Banco Central decretou o regime de
intervenção (19.10.2012); em 19.06.2013, ocorreu sua liquidação extrajudicial;
e, por fim, sua crise financeira culminou com a falência do Banco agravado,
operada em 12.09.2014.
Embora
a
contratação
dos
serviços
advocatícios tenha ocorrido antes da decretação da liquidação extrajudicial
e da falência do Banco BVA, deve-se considerar o momento da prestação de
serviços para fins de classificação do crédito. Dessa forma, como parcela
substancial do trabalho desenvolvido pelo escritório credor ocorreu depois da
decretação da liquidação extrajudicial do agravado, impõe-se o
reconhecimento da natureza extraconcursal de seu crédito, nos termos do art.
84 da Lei 11.101/05.
Nesse sentido é a posição adotada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM
FALÊNCIA. CRÉDITO CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CONTRATADA PARA FORMULAR E ACOMPANHAR O PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DAS
NORMAS E PRINCÍPIOS NORTEADORES DA LEI 11.101/2005.
1. Os artigos 67 e 84, inciso V, da Lei 11.101/2005 determinam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, em caso de decretação da falência, os créditos
decorrentes de obrigações contraídas durante a recuperação
judicial serão classificados como créditos extraconcursais
submetidos ao concurso especial estabelecido no artigo 84 do
citado diploma legal, sendo pagos antes dos créditos sujeitos
ao concurso geral do artigo 83 (créditos trabalhistas e
equiparados, créditos com garantia real, créditos tributários,
créditos com privilégio especial, créditos com privilégio geral e
créditos quirografários).
2. O marco temporal estabelecido pela lei em comento para
que seja reconhecida a extraconcursalidade dos créditos é o
nascimento da obrigação (ou a prática do ato jurídico válido)
durante a recuperação judicial.
3. Ao definir o significado da expressão "durante a
recuperação judicial", a Quarta Turma assentou que "abrange
o período compreendido entre a data em que se defere o
processamento da recuperação judicial e a decretação da
falência, interpretação que melhor harmoniza a norma legal
com as demais disposições da lei de regência e, em especial,
o princípio da preservação da empresa (LF, art. 47)" (REsp
1.399.853/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão
Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
10.02.2015, DJe 13.03.2015).
4. Diante deste quadro, remanesce delimitar o sentido das
expressões "créditos decorrentes de obrigações contraídas
pelo devedor" ou "obrigações resultantes de atos jurídicos
válidos praticados" durante a recuperação judicial, para fins
de aferição da extraconcursalidade prevista nos artigos 67 e
84 da Lei 11.101/2005.
5. Em se tratando de crédito decorrente de contrato de
execução continuada ou periódica (também chamado de
contrato de duração), a inferência de que a classificação da
extraconcursalidade
do
crédito
vincula-se
à
data da
formalização da avença não guarda coerência com o
objetivo primordial do instituto da recuperação judicial, isto é,
o restabelecimento da força econômica e produtiva em
declínio.
Assim, em regra, independentemente da data da celebração
do contrato de duração, a extraconcursalidade deve ser
atribuída aos créditos decorrentes do fornecimento de bens
ou da prestação de serviços ocorridos após o deferimento do
processamento da recuperação judicial. Exegese defluente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do parágrafo único do artigo 67 da Lei 11.101/2005 (privilégio
atribuído
aos
titulares
de
créditos
quirografários
que
continuam a fornecer bens ou serviços) e da situação dos
credores trabalhistas. Inexigibilidade de novos contratos,
revelando-se suficiente a aferição do momento em que os
bens ou serviços foram fornecidos/prestados.
6. No caso concreto, cuidando-se de contrato de evidente
execução continuada (estabelecendo prestação de serviços
jurídicos até o encerramento da recuperação judicial), deve-
se abstrair o fato de ter sido verbalmente pactuado antes do
marco temporal reconhecido pela jurisprudência. É que
grande parte da assessoria advocatícia contratada foi
efetivamente prestada após o deferimento do processamento
da recuperação.
7. Ademais, não se pode olvidar que a atuação do advogado
é imprescindível para garantir o acesso do empresário ou da
sociedade
empresária
à
recuperação
judicial.
Nessa
perspectiva, em virtude do princípio da preservação da
empresa, deve-se prestigiar a conduta do advogado (ou
sociedade de advogados) que, ciente da crise econômica e
financeira que acomete a recuperanda, empreende esforços
concretos voltados à reestruturação da atividade empresarial,
mediante a elaboração e o ingresso do pedido de
recuperação judicial, além da prestação de serviços jurídicos
até o seu encerramento com a decretação da falência.
8. À luz do princípio geral da presunção de boa-fé, cabia a
qualquer um dos credores, à massa falida ou ao administrador
judicial aventar a eventual má-fé do prestador do serviço, o
que não ocorreu, sobressaindo, outrossim, a consonância dos
honorários contratados com o parâmetro mínimo estipulado
pela Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da Seção de
São Paulo.1
No julgamento de caso análogo, a C. 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial também se posicionou no mesmo
sentido. Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCLUSÃO COMO CRÉDITO
1 (REsp 1368550/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe 23/11/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUIROGRAFÁRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. INSURGÊNCIA DO
HABILITANTE. HIPÓTESE DE PROVIMENTO. CRÉDITO QUE DEVE SER
CLASSIFICADO COMO EXTRACONCURSAL, EIS QUE INTEGRA
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 84, IV, DA LEI No 11.101/05.
CONSTITUIÇÃO DURANTE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA
AGORA MASSA FALIDA. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO
PROVIDO.2
Portanto, como os serviços advocatícios foram
prestados substancialmente em momento posterior ao da decretação da
liquidação
extrajudicial,
impõe-se
o
reconhecimento
da
natureza
extraconcursal do crédito do agravante.
5.
Por sua vez, o índice de atualização
monetária adotado pela r. decisão não merece reparo.
Diferentemente do entendimento exarado por
este relator nos processos relativos a recuperações judiciais, a correção
monetária do crédito inserido na presente falência deve ser calculada com
base na Taxa Referencial, nos exatos moldes do artigo 9o da Lei no.
8.177/19914.
Trata-se de medida necessária até mesmo
para manter a isonomia e a pars conditio creditorum entre os credores da
massa falida, uma vez que esta C. Câmara Reservada de Direito Empresarial
sempre se posicionou favorável à aplicação da correção monetária com
base na TR no julgamento de outros recursos interpostos no bojo da falência
do Banco BVA, como se pode perceber pela ementa a seguir colacionada:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão
que
julgou
parcialmente
procedente
a
impugnação
2 (TJSP; Agravo de Instrumento 2244310-83.2017.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Osasco - 5a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/05/2018; Data de Registro: 14/05/2018)
4 Art. 9° A partir de fevereiro de 1991, incidirão juros de mora equivalentes à TRD sobre os débitos
de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, com a Seguridade Social, com o Fundo
de Participação PIS-Pasep, com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e sobre os
passivos de empresas concordatárias, em falência e de instituições em regime de liquidação
extrajudicial, intervenção e administração especial temporária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentada pelos agravantes, para majorar o crédito no
valor de R$ 44.589.553,12, nos termos do parecer contábil.
Análise dos critérios utilizados para a atualização dos créditos.
Em se tratando de falência precedida de intervenção e
liquidação extrajudicial, nada obsta a incidência das
disposições contidas na Lei no. 6.024/74, em especial do art. 18,
alínea 'd', que veda a incidência de juros a partir da
liquidação. A correção monetária, por sua vez, deve ser
calculada com base na TR (artigo 9o da Lei no. 8.177/1991).
Precedentes jurisprudenciais. Aplicabilidade da TR como
índice de correção monetária que já foi, por diversas vezes,
reiterada no julgamento de outros recursos oriundos do
mesmo feito falimentar.
(...)
Divergência de valores que também decorre da utilização,
pelos agravantes, do INPC como índice de correção
monetária, quando, como dito, o índice aplicável é a TR.
(...)
Agravo de instrumento desprovido.5
No julgamento de caso análogo, de relatoria
do então Des. Hamid Bdine, também se reconheceu válida a utilização da TR
como índice de correção monetária de débitos falimentares. Confira-se:
Agravo de instrumento. Falência. Decisão que rejeitou a
impugnação apresentada aos cálculos do administrador
judicial, sob o fundamento de que o índice da Tabela Prática
do Tribunal de Justiça é o adequado para atualização dos
débitos. Correção monetária. Aplicação da Taxa Referencial
(TR).
Possibilidade.
Entendimento
consolidado
nessa
C.
Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.6
6.
Sendo assim, impõe-se a reforma
parcial da r. decisão para determinar o enquadramento do crédito do
agravante como extraconcursal, nos termos do art. 84 da Lei n.o 11.101/05,
5 (TJSP; Agravo de Instrumento 2119911-79.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências
e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 27/03/2019; Data de Registro: 28/03/2019)
6 (TJSP; Agravo de Instrumento 2101682-37.2018.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de Falências
e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 24/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantendo-se, por outro lado, a atualização do valor com base na TR.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169040-48.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: A. Amaral Advogados Associados
Agravado: Banco BVA S/A - Massa Falida
Interessados: H. J. C Barros Advogados e Alvarez & Marsal Consultoria
Empresarial do Brasil Ltda. - Administrador Judicial
Voto 16.727
Declaração de Voto Convergente
Esta Câmara Reservada tem, em numerosos
julgamentos recentes, ressaltado a impropriedade
do uso da Taxa Referencial (TR) como índice de
correção
monetária,
em
especial
diante
de
cláusulas inseridas em planos de recuperação
judicial (pe, AI 2064283-03.2020.8.26.0000, de
minha
relatoria,
j.
02/09/2020;
AI
2137249-61.2020.8.26.0000, de minha relatoria, j.
11/08/2020),
feita,
inclusive,
referência
a
julgados proferidos pelo E. Supremo Tribunal
Federal (RE 870947, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, j.
20.09.2017; ADI 5348, Pleno, rel. Min. Cármen
Lúcia,
j.
11.11.2019),
que
ensejaram
o
reconhecimento da inconstitucionalidade do art.
1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n.
11.960/2009.
No caso concreto, no entanto, está sendo
analisado crédito inserido num contexto muito
específico, de uma falência originada de anterior
liquidação extrajudicial de instituição financeira, remontando o início do primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concurso
de
credores
ao
ano
de
2012,
e,
ultrapassado lapso temporal tão considerável, não
seria possível adotar critérios individuais e
diferenciados para a parte recorrente, conferindo-
lhe tratamento diferenciado.
A solução adotada, portanto, é a única
possível,
assinalada
a
concordância
com
o
enquadramento do crédito em apreço no artigo 84
da Lei 11.101/2005.
Assim, feito este acréscimo, pelo meu
voto, também, dou provimento parcial ao presente
agravo,
acompanhando
o
digno
Desembargador
Relator.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO AZUMA NISHI
1351C3E4
11
12
Declarações de
Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
135C07B7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2169040-48.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.